Tribunal: STF
Processo: ARE 1187708
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PRECLUSÃO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. Torno sem efeito a decisão de 18 de fevereiro de 2019.
    2. A Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à aplicação do índice de correção monetária previsto na Lei nº 11.960/2009, até 25 de março de 2015, e, após, do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E. Embargos de declaração foram desprovidos.
    Formalizado extraordinário pelo Estado de São Paulo, o processo foi suspenso na origem até o exame final, pelo Supremo, do recurso de nº 870.947/SE, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 810, relator ministro Luiz Fux.
    Assentado o paradigma, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo remeteu a demanda ao Colegiado, que proferiu a decisão recorrida, mantendo o acórdão. Warley Ravelli e outros interpuseram extraordinário, com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, o qual foi inadmitido. Sobreveio agravo.
    3. Observem a organicidade do Direito, em especial o instrumental. Contra o ato recorrido não foi protocolado, pelo recorrente, no tempo oportuno, extraordinário. Deu-se a preclusão.
    4. Conheço do agravo e o desprovejo.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator